Tribunal: TCU
Processo: 022.217/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em representação acerca de possíveis irregularidades em ato normativo que possibilitariam a concessão do subsídio referente às Fontes Incentivadas do setor elétrico em desconformidade com os critérios previstos em lei.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) ao Acórdão 292/2026-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.